Tribunal: STF
Processo: MS 39923
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Luís Roberto Cappio Guedes Pereira, contra decisão do Conselho Nacional de Justiça, proferida nos autos do Pedido de Providências nº º 0001201-61.2023.2.00.0805, no qual se determinou a instauração do processo administrativo disciplinar com o seu afastamento cautelar do cargo de Juiz de Direito no Estado da Bahia. 



    O impetrante narra que 



    “2. O objeto deste Mandado de Segurança é o v. Acórdão prolatado pelo E. CNJ nos autos do PP nº 0001201-61.2023.2.00.0805, pelo qual fora seguido o voto divergente de Conselheiro impedido (por ter proferido decisão nas instâncias originárias) e com fundamentos alheios aos autos (muitos que envolvem acusações das quais LUÍS CAPPIO já fora inocentado). 



    3. O PP nº 0001201-61.2023.2.00.08052 iniciou no âmbito da Corregedoria Local do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (“TJBA”), sob relatoria do então Corregedor-Geral José Rotondano e visava a apurar supostas infrações disciplinares cometidas por LUÍS CAPPIO no período de 11.11.2022 a 31.7.2023, enquanto atuava na Terceira Turma Recursal do Juizado Especial do C. Tribunal Baiano.



    4. Na Corregedoria Local, o então Corregedor-Geral José Rotondano apresentou voto pela instauração de procedimento disciplinar com afastamento de LUÍS CAPPIO (Doc. nº 5):



    [...]



    5. Em 26.2.2024, o processo foi avocado ao E. CNJ e distribuído ao Exmo. Corregedor Nacional de Justiça, que no julgamento delimitou o objeto das acusações a serem investigadas: “(i) Resistência do Magistrado em seguir as normas legais e regulamentares [...] (ii) Utilização da súmula genérica [...] (iii) Assinatura eletrônica de mais de 1.000 processos em período de licença por motivo de saúde, e de 172 processos em período de gozo de férias [...] (iv) Situação de grande congestionamento de processos na unidade”. Diante da circunscrição dos estritos limites da apuração, concluiu pela necessidade de instauração de PAD, sem o afastamento cautelar do magistrado, diante da “ausência de elementos que indiquem prejuízo iminente à apuração com a permanência do magistrado no cargo” (Doc. nº 3)”.



    Afirma que,



    “[...] não obstante tenha conduzido o processo no Tribunal de Origem, inclusive com proferimento de voto (gerando, portanto, o impedimento previsto no artigo 144, inciso II, do CPC3), o Exmo. Conselheiro José Rotondano proferiu voto divergente no E. CNJ no sentido de afastar cautelarmente o magistrado do cargo”.



    Aduz que os fundamentos adotados pelo Exmo. Conselheiro baseavam-se em fatos alheios àqueles investigados nos autos do PP nº 0001201-61.2023.2.00.0805, muitos dos quais já foram julgados em sentido favorável ao ora impetrante.



    Sustenta que “os Conselheiros Ministro Caputo Bastos, Guilherme Guimarães Feliciano e Daiane Nogueira de Lira apontaram que o conteúdo do voto-vista excederia os limites da apuração, tendo, nessa linha, acompanhado o voto do Exmo. Corregedor Nacional (isto é, instauração sem afastamento)”.



    Alega que



    [...] o julgamento perante o E. CNJ ocorreu (i) com voto de Conselheiro legalmente impedido de julgar o PP; e (ii) baseado em fatos alheios aos autos, sobre os quais não houve possibilidade de defesa. Nessa linha de intelecção o ato coator viola, a um só tempo, o direito líquido e certo de LUÍS CAPPIO a julgamento por juiz natural imparcial (artigos 5º, inciso XXXVII, da CF e 144, inciso II, do CPC), ao devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV, da CF), e à ampla defesa e ao contraditório (artigos 5º, inciso LV, da CF e 9º e 10 do CPC).



     



    Alega que o ato coator ora questionado, implicou violação aos Princípio do Juiz Natural inscrito no artigo 5º, incisos XXXVII e LIII, da CF e obtempera que 



     “além dos prismas constitucional, supralegal e legal já explicitados nos quais pode-se extrair comandos normativos expressos e implícitos pela proteção da imparcialidade dos julgadores no exercício da judicatura, este E. STF vem consagrando o direcionamento de conduta a magistrados aprovado pela Organização das Nações Unidas denominado “Princípios de Conduta Judicial de Bangalore”. 



    Enfatiza que, in casu, tais princípios não foram observados no julgamento promovido pelo CNJ no caso de Luís Cappio, pois o voto-vencedor foi capitaneado por Conselheiro que outrora atuou como Corregedor-Geral, nas instâncias ordinárias, no mesmo processo avocado, tendo proferido voto contrário ao jurisdicionado, em evidente prejuízo à indispensável imparcialidade.



    Afirma que 



    “conforme relatado pelo Exmo. Ministro Corregedor Nacional e pelo próprio Exmo. Conselheiro Rotondano (enquanto Corregedor-Geral do TJBA) -- as acusações objeto do PP são: (a) inclusão em pauta de número excessivo de recursos; (b) votos em formato de súmula de julgamento “genéricos”; e (c) movimentação de processos durante a licença do Magistrado”



    48. A despeito disso, no voto-vista, foram trazidas questões pretéritas, de 2009 a 2016, sobre as quais não foi oportunizada qualquer oportunidade de defesa a LUÍS CAPPIO, violando diretamente o contraditório do Impetrante. Caso tivesse sido oportunizado o contraditório pelo Juiz Impetrante, poderia ter sido demonstrado que o “histórico” do magistrado não corresponde ao que foi exposto [...].



    Ante o exposto, requer o impetrante: “(i) liminarmente, seja suspensa a eficácia do Acórdão proferido nos autos do PP nº 0001201- 61.2023.2.00.0805 (ato coator) a fim de reintegrar LUÍS CAPPIO à atividade judicante; (ii) no mérito, seja concedida a segurança a fim de confirmar a medida liminar e declarar nulo o v. Acórdão do E. CNJ, cujo voto vencedor foi proferido por Conselheiro impedido por força do artigo 144, inciso II, do CPC e com fundamentos alheios aos autos, sobre os quais LUÍS CAPPIO não pôde se manifestar, em violação direta ao direito líquido e certo do Impetrante a julgamento por juiz natural imparcial (artigo 5º, inciso XXXVII, da CF, artigo 144, inciso II, do CPC), ao devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV, da CF), e à ampla defesa e contraditório (artigos 5º, inciso LV, da CF e 9º e 10 do CPC)”.



 Em 24 de setembro de 2024, indeferi o pedido de liminar (Edoc. 17).



 Foram prestadas informações, nas quais o CNJ pugnou pela denegação da segurança (Edoc. 30). 



 Adveio nova manifestação do impetrante (Edoc. 34).



 A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (Edoc. 36): 



MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO CAUTELAR DE MAGISTRADO DAS FUNÇÕES JURISDICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DA CORTE SUPREMA COMO INSTÂNCIA RECURSAL. ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE SUPOSTO IMPEDIMENTO DE CONSELHEIRO QUE ATUOU COMO CORREGEDOR NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO DEMONSTRADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. DENEGAÇÃO DO WRIT. - Parecer pela denegação da segurança.



    É o relatório.



    Decido.



    O objeto do presente mandamus consiste na anulação do acórdão proferido pelo CNJ nos autos do PP n. 0001201-61.2023.2.00.0805, cuja ementa possui o seguinte teor (Edoc. 12):



    PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. MAGISTRADO. AVOCATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONDUÇÃO PROCESSUAL. GESTÃO DEFICITÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PROBLEMAS DE SAÚDE. SUCESSIVOS ADIAMENTOS DE JULGAMENTO. AVOCAÇÃO PELO CNJ. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. I. CASO EM EXAME 1.1. Pedido de Providências instaurado no Tribunal de Justiça da Bahia para apuração de condutas do magistrado Luís Roberto Cappio Guedes Pereira, relacionadas à gestão processual e condução de processos na 3ª Turma Recursal. 1.2. Após sucessivos adiamentos e pedidos de vista no julgamento, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) avocou o processo para assegurar a devida apuração, com base nos arts. 4º, IV, e 79 do Regimento Interno do CNJ e art. 103-B, § 4º, III, da CF/88. 1.3. Em sua defesa, o magistrado negou as imputações, alegando que os problemas foram causados por questões sistêmicas e problemas de saúde, mas a apuração preliminar evidenciou indícios de má gestão e descumprimento de normas legais e regimentais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. Existência de indícios de descumprimento de normas legais e regulamentares pelo magistrado, incluindo a utilização indevida de súmulas de julgamento genéricas, a assinatura de decisões em períodos de licença médica e férias, e o elevado congestionamento processual. 2.2. Viabilidade da instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração das condutas do magistrado, em especial sobre a violação do princípio da indelegabilidade da jurisdição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) destacou a competência para avocar o processo em razão dos sucessivos adiamentos no julgamento no Tribunal de Justiça da Bahia, que poderiam comprometer a apuração dos fatos. 3.2. A defesa do magistrado não afastou os indícios de desvios de conduta,incluindo a assinatura de processos em períodos de licença e o uso indiscriminado de súmulas de julgamento genéricas. 3.3. A jurisprudência do CNJ respalda a avocação e instauração de PAD quando há indícios de má gestão e descumprimento de deveres funcionais, conforme precedentes em casos de demora injustificada e obstrução processual (CNJ – RD – Reclamação Disciplinar – 0007759-49.2017.2.00.0000; CNJ – PP – Pedido de Providências – 0000577-75.2018.2.00.0000). IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Determinada a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do magistrado Luís Roberto Cappio Guedes Pereira, com imposição de afastamento cautelar, para apuração das condutas relacionadas à gestão processual, assinatura de decisões em períodos de afastamento e uso indevido de súmulas de julgamento genéricas. 4.2. Tese: A avocação pelo CNJ é justificada diante de indícios de má gestão e descumprimento de deveres funcionais, autorizando a instauração de PAD para apuração aprofundada das condutas do magistrado.



 Sustenta o impetrante seu direito líquido e certo a um julgamento imparcial, sendo nulo o acórdão do CNJ, cujo voto vencedor foi proferido por Conselheiro impedido por força do artigo 144, inciso II, do CPC e com fundamentos alheios aos autos, sobre os quais a parte não teria tido a oportunidade de se manifestar. 



 Das informações prestadas pelo CNJ, extrai-se o seguinte:



A titulo de contextualização, aponta-se que a sindicância teve inicio na Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça da Bahia a partir de oficio enviado pelo Desembargador Coordenador de Juizados Especiais da Corte de origem, noticiando o grave estado de desordem causado na 3a Turma Recursal pelo magistrado, destacando a prática das seguintes condutas irregulares: 



i) Centenas de processos pautados em sessões de julgamento sem os respectivos votos, com mera inclusão de súmula genérica; 



ii) Grande número de feitos incluídos em pautas de julgamento e diversas remarcações sucessivas; 



iii) Ausência do Magistrado a sessões de julgamento sem justificativa;



 iv) Movimentação de processos pelo juiz em gozo de férias e licença médica, interferindo no trabalho dos juízes cooperadores; 



v) Situação de grande congestionamento de processos, em virtude de falha na administração da unidade judicial.



Ao recepcionar o expediente, a Corregedoria local apontou que os fatos reportados causavam perplexidade sobretudo pela recalcitrância do Juiz em fazer cumprir as determinações regimentais e legais, resvalando na má prestação jurisdicional da 3° Turma Recursal e prejuízo imensurável as partes e advogados.



Destacou-se, ademais, que, naquela ocasião, existiam diversos feitos em tramitação no órgão disciplinar, os quais demandavam providências justamente em razão da atuação questionável do Magistrado. 



A partir desse preocupante contexto, a Corregedoria, identificando a conexão entre os diversos feitos, realizou a aglutinação deles e deu prosseguimento à apuração disciplinar de maneira unificada. 



Após o regular trâmite da sindicância, foi proposta ao órgão plenário daquele Tribunal a instauração de processo Administrativo Disciplinar, dada a existência de indícios contundentes do cometimento de falta disciplinar. 



Não obstante, em razão de sucessivos pedidos de vista, a Corregedoria Nacional, em decisão proferida no Pedido de Providências n. 0007915-27.2023.2.00.0000, entendeu pela necessidade de avocação do processo, por identificar possível mácula na apuração. 



Ato continuo, o Órgão Censor Nacional apresentou proposta de instauração do Processo Administrativo Disciplinar, o que foi acolhido de forma unânime pelo Plenário deste órgão. Por maioria de votos, contudo, vencido o Corregedor Nacional neste ponto, decidiu-se também pelo afastamento cautelar o magistrado.



Feito esse apanhado, passa-se ao enfrentamento das alegações do impetrante quanto à suposta nulidade do julgamento. 



II — Da ausência de causa de impedimento 



Inicialmente, cumpre esclarecer que o ora subscritor exerceu o cargo de Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça da Bahia no biênio 2022/2024, lapso temporal em que transcorreu a apuração disciplinar das condutas do magistrado naquela Corte, tendo proferido voto pela instauração do PAD na ocasião. 



Posteriormente, em 02 de fevereiro do corrente ano, fui empossado no cargo de Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, vindo, novamente, a apreciar o caso, na condição de integrante do órgão plenário, dada a avocação realizada pelo Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Luís Felipe Salomão. Pois bem. As hipóteses de impedimento estão previstas em rol taxativo do art. 144 do CPC e 252 do CPP. 



São razões objetivas de quebra da imparcialidade. Justamente por se tratar de rol taxativo, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram que não se admite interpretação ampliativa das suas hipóteses. Isto 6, não se pode, por analogia ou interpretação extensiva, criar uma situação nova de impedimento. [...]



    Examino, inicialmente, o alegado impedimento do Conselheiro que proferiu o voto majoritário pela instauração do PAD e pelo afastamento cautelar do magistrado.



    Pois bem. Conforme informado pelo CNJ, a sindicância instaurada contra o impetrante teve início na Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça da Bahia a partir de ofício enviado pelo Desembargador Coordenador de Juizados Especiais da Corte de origem, noticiando o grave estado de desordem causado na 3ª Turma Recursal pelo magistrado ora impetrante, noticiando-se a prática das seguintes condutas irregulares: a) centenas de processos pautados em sessões de julgamento sem os respectivos votos, com mera inclusão de súmula genérica; b) grande número de feitos incluídos em pautas de julgamento e diversas remarcações sucessivas; c) ausência do Magistrado a sessões de julgamento sem justificativa; d) movimentação de processos pelo juiz em gozo de férias e licença médica, interferindo no trabalho dos juízes cooperadores; e) situação de grande congestionamento de processos, em virtude de falha na administração da unidade judicial. 



    Posteriormente, os autos foram avocados à Corregedoria Nacional de Justiça, devido à conexão com diversos outros feitos veiculando pedidos de providências em razão de indícios da atuação deficiente do ora impetrante, unificando-se as apurações disciplinares. 



    Já no CNJ, atuou, no julgamento do PAD, o Conselheiro José Edivaldo Rocha Rotondano, que havia sido membro do TJBA, o que, por si só, não denota causa de impedimento, uma vez que se vislumbra sua atuação em instâncias distintas.



    Com efeito, após a instauração do Processo Administrativo Disciplinar na origem, com fundamento em indícios contundentes do cometimento de falta disciplinar, os autos foram avocados pelo CNJ (em decisão proferida no Pedido de Providências n. 0007915-27.2023.2.00.0000), devido a sucessivos pedidos de vista e possível mácula na apuração, o qual passou a atuar como instância originária.



    Ademais, em que pese o art. 144, II, do CPC, e o art. 252, III, do CPP, vedem a participação de magistrado que atuou no feito em outro grau de jurisdição, não há óbice àquele que atuou como Corregedor do Tribunal de Justiça de origem. Nessa linha, a jurisprudência é expressa apenas quanto ao impedimento de juiz que tenha funcionado em instâncias diversas, situação que não está retratada nestes autos. 



    Logo, a decisão ora impugnada resulta da atuação originária do CNJ, conforme assentado no seguinte precedente: 



    1) A competência exclusiva, indelegável e absoluta para presidir a sessão do CNJ fixou-se, a partir do advento da EC nº 61/2009, na pessoa do Presidente ou, na sua ausência, do Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, nos termos do disposto no artigo 103-B, §1º, da Constituição de 1988. Ressalva do redator do acórdão que reconheceu a impossibilidade de, mesmo antes do advento da EC nº 61, uma sessão do CNJ ser presidida por Conselheiro não oriundo do STF, decidindo, quanto ao ponto, pela necessidade de modulação temporal. 2) In casu, a sessão do CNJ que determinou a instauração de processo administrativo disciplinar em face da Impetrante ocorreu em 16/12/2008, antes, portanto, da entrada em vigor da EC nº 61/2009 que iniciou seus efeitos a contar de 12/11/2009, por isso que o o Regimento Interno do órgão permitia, na época dos fatos, o exercício da presidência de sessão por conselheiro não integrante do STF. 3) O princípio da inafastabilidade incide sobre as deliberações do CNJ, posto órgão de cunho não jurisdicional. 4) As provas obtidas em razão de diligências deflagradas na esfera criminal podem ser utilizadas em processo administrativo disciplinar, uma vez submetidas ao contraditório, posto estratégia conducente à duração razoável do processo, sem conjuração das cláusulas pétreas dos processos administrativo e judicial. 5) A instauração de um processo administrativo disciplinar (PAD) prescinde de prévia sindicância, quando o objeto da apuração encontra-se elucidado à luz de outros elementos lícitos de convicção. 6) A competência originária do Conselho Nacional de Justiça resulta do texto constitucional e independe de motivação do referido órgão, bem como da satisfação de requisitos específicos. A competência do CNJ não se revela subsidiária. 7) Ressalva do redator do acórdão no sentido de que o Supremo Tribunal Federal, por força do princípio da unidade da Constituição e como Guardião da Carta Federal, não pode desconsiderar a autoridade do CNJ e a autonomia dos Tribunais, por isso que a conciliação possível, tendo em vista a atividade correcional de ambas as instituições, resulta na competência originária do órgão, que pode ser exercida de acordo com os seguintes termos e parâmetros apresentados de forma exemplificativa: a) Comprovação da inércia do Tribunal local quanto ao exercício de sua competência disciplinar. Nesse contexto, o CNJ pode fixar prazo não inferior ao legalmente previsto de 140 dias [60 dias (art. 152 da Lei nº 8.112) + 60 dias (art. 152 da Lei nº 8.112 que admite prorrogação de prazo para a conclusão do PAD) + 20 dias (prazo para o administrador competente decidir o PAD, ex vi do art. 167 da Lei nº 8.112)] para que as Corregedorias locais apurem fatos que cheguem ao conhecimento do órgão, avocando os feitos em caso de descumprimento imotivado do lapso temporal; sem prejuízo da apuração de responsabilidade do órgão correcional local; b) Demora irrazoável na condução, pelo tribunal local, de processo administrativo com risco de prescrição; c) Falta de quórum para deliberação, por suspeição, impedimentos ou vagas de magistrados do Tribunal; d) Simulação quanto ao exercício da competência correicional pelo Poder Judiciário local; e) Prova da incapacidade de atuação dos órgãos locais por falta de condições de independência, hipóteses nas quais é lícita a inauguração de procedimento pelo referido Conselho ou a avocação do processo; f) A iminência de prescrição de punições aplicáveis pelas Corregedorias no âmbito de suas atribuições autoriza o CNJ a iniciar ou avocar processos; g) Qualquer situação genérica avaliada motivadamente pelo CNJ que indique a impossibilidade de apuração dos fatos pelas Corregedorias autoriza a imediata avocação dos processos pelo CNJ; h) Arquivado qualquer procedimento, disciplinar ou não, da competência das Corregedorias, é lícito ao CNJ desarquivá-los e prosseguir na apuração dos fatos; i) Havendo conflito de interesses nos Tribunais que alcancem dimensão que torne o órgão colegiado local impossibilitado de decidir, conforme avaliação motivada do próprio CNJ, poderá o mesmo avocar ou processar originariamente o feito; j) Os procedimentos disciplinares iniciados nas corregedorias e nos Tribunais locais deverão ser comunicados ao CNJ dentro do prazo razoável de 30 dias para acompanhamento e avaliação acerca da avocação prevista nas alíneas antecedentes; k) As regras acima não se aplicam aos processos já iniciados, aos em curso e aos extintos no CNJ na data deste julgamento; l) As decisões judiciais pretéritas não são alcançadas pelos parâmetros acima. 8) O instituto da translatio judicii, que realça com clareza solar o princípio da instrumentalidade do processo, viabiliza o aproveitamento dos atos processuais praticados no âmbito do CNJ pelo órgão correicional local competente para decidir a matéria. 9) Denegação da segurança, mantendo-se a decisão do Conselho Nacional de Justiça com o aproveitamento de todas as provas já produzidas. (MS 28003, Rel. p/ Acórdão: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 31-05-2012).



    Quanto à taxatividade das hipóteses de impedimento, urge registrar que o fato apontado pelo impetrante não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 74 do Regimento do CNJ, que possui o seguinte teor: 



    Art. 74. Determinada pelo Plenário do CNJ a instauração do processo administrativo disciplinar, o feito será distribuído a um Relator a quem competirá ordenar e dirigir a instrução respectiva. 



    Parágrafo único. É impedido de atuar nos processos administrativos disciplinares o Conselheiro que: 



    I - tenha interesse direto ou indireto na matéria em discussão; 



    II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro, parente e afins até o terceiro grau; 



    III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou o respectivo cônjuge ou companheiro. 



    Nesse ponto, colaciono o seguinte precedente: 



    Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Convolação de revisão disciplinar em procedimento de controle administrativo. Instauração de processo administrativo disciplinar contra magistrada. Competência originária e concorrente do CNJ. Inexistência de impedimento do relator e de prescrição da pretensão punitiva. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que denegou a segurança, por não verificar lesão a direito líquido e certo da agravante no curso de procedimento administrativo de controle conduzido pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo por objeto decisão de arquivamento de procedimento disciplinar no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve usurpação de competência do Tribunal de Justiça pelo CNJ, que reviu a decisão local, indicando, entre outros fundamentos, a dificuldade na formação do quórum no órgão de origem para deliberação sobre o PAD; (ii) saber se seria ilícita a atuação do CNJ, em virtude da atribuição da relatoria do PAD ao mesmo Conselheiro que atuou na Revisão Disciplinar, por ofensa ao art. 14, § 8º, da Resolução CNJ n. 135/2011; e (iii) saber se houve, no caso vertente, prescrição da pretensão punitiva. III. Razões de decidir 3. A competência do CNJ não é subsidiária, mas originária e concorrente, não se submetendo a condicionantes relativas ao desempenho da competência disciplinar pelos Tribunais locais. 4. A hipótese suscitada pela agravante não configura impedimento previsto no art. 74 do Regimento Interno do CNJ. Além disso, não incide, no caso, o conteúdo do art. 14, § 8º, da Resolução CNJ n. 135/2011. 5. Não há manifesta ilegalidade na interpretação adotada pelo CNJ para afastar a prescrição no caso concreto, tendo utilizado o prazo prescricional previsto no Código Penal, com fundamento no art. 24 da Resolução CNJ n. 135/2011 e com amparo nos fatos atribuídos à magistrada. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4º; Regimento Interno do CNJ, art. 74; Resolução CNJ n. 135/2011, art. 14. Jurisprudência relevante citada: MS 38404 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/6/2022; MS 37084/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/9/2020. (MS 39641 AgR, Relator Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 19-09-2024).



    Passo a apreciar a segunda ilegalidade suscitada pelo impetrante, a qual residiria na alteração dos fundamentos adotados no voto condutor do acórdão ora impugnado, em relação aos que haviam sido apurados anteriormente. Quanto a tal alegação, foram prestadas as seguintes informações:



    “Nesse tópico, cabe frisar que a instauração do Processo Administrativo Disciplinar ocorreu de forma unânime no Conselho Nacional de Justiça, para apurar a inobservância, em tese, dos deveres impostos nos artigos 35, incisos I e VIII, da LOMAN, 1°, 15, 16, 18, 19, 24, 25 e 37 do Código de Ética da Magistratura, em razão da existência de indícios de prática das seguintes condutas: 



    I - Resistência do Magistrado em seguir as normas legais e regulamentares, em especial, com inobservância ao art. 38 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJ/BA e do art. 46 da Lei 9.099/95, com a utilização de súmula de julgamento genérica de maneira indiscriminada, dissociada do caso concreto nos processos liberados para a pauta; 



    II - Assinatura eletrônica de mais de 1.000 processos em período de licença por motivo de saúde, e de 172 processos em período de gozo de férias, com a afirmação, pelo magistrado, de que delegava assinaturas e o token pessoal e intransferível a terceiro; 



    III - Situação de grande congestionamento de processos na unidade, em virtude de suposta gestão deficitária pelo magistrado”. 



    Como se observa, as imputações guardam absoluta correspondência com a apuração empreendida pelo Tribunal local, não havendo que se falar na utilização de fatos alheios como razão de decidir. 



    Em verdade, o impetrante distorceu o voto divergente proferido por este Conselheiro, que se restringiu a justificar a necessidade de afastamento cautelar do magistrado. 



    Nesse sentido, a manifestação baseou-se em três fundamento: i) impacto da conduta do magistrado na prestação da atividade jurisdicional; ii) prática de atos de obstrução da persecução disciplinar; iii) histórico disciplinar do juiz de direito. Assim, em um primeiro aspecto, destacou-se a inviabilidade de o juiz de direito permanecer no exercício da jurisdição pelos reiterados e múltiplos atos de indisciplina, reverberando em um grave estado de desordem nas unidades que atuava. Outrossim, foram detalhadas persistentes tentativas de obstrução da persecução disciplinar, o que, culminou, inclusive, com a avocação da apuração pelo Conselho Nacional de Justiça. 



    Por fim, no último tópico, foi apresentado um panorama histórico da conduta disciplinar do processado, tão somente para contextualizar que o PAD em foco não se trata de uma situação isolada, mas vem se repetindo ao longo dos anos. 



    Desse modo, evidencia-se que a medida cautelar imposta sustenta-se, de forma autônoma, nos dois primeiros fundamentos expostos, tendo sido trazido uma retrospectiva apenas como reforço argumentativo. De maneira absolutamente oposta ao afirmado na petição inicial, o julgamento colegiado impugnado não desbordou dos fatos imputados, conforme é possível se inferir da leitura integral do acórdão, sem os recortes realizados pelo impetrante. 



 Como se vê, o afastamento cautelar do ora impetrante foi lastreado em fundamentos correspondentes aos declinados na apuração local, argumentando-se que a possível interferência do magistrado na apuração, diante do contexto fático dos autos administrativos, indicaria a necessidade da medida adotada pelo CNJ, para preservar a higidez das investigações. 



     Registre-se, a propósito, ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas.Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado - circunstâncias que não estão presentes no caso dos autos.



     Nesse sentido, cito precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO CNJ 135/2011. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO CAUTELAR DE MAGISTRADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGULAR PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PAD. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A instauração do processo administrativo disciplinar e o afastamento do cargo de magistrado encontram respaldo no art. 15, §§ 1º e 2º, da Resolução CNJ 135/2001. 2. A conclusão do Conselho Nacional de Justiça adveio do exame do contexto fático-probatório dos autos, cuja análise é vedada em